Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600317-75.2024.6.16.0123
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
27/03/2025
Número: 0600317-75.2024.6.16.0123

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 03/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600317-
75.2024.6.16.0123, que julgou Desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Eleição 2024 Antônio Carlos Ribeiro Vereador e Antônio Carlos Ribeiro, relativas às Eleições
Municipais de 2024 de Altônia PR, em razão do recebimento de recurso estimável no valor de R$
1.000,00, pagos pelo candidato a prefeito com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, com fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, e determinou o recolhimento do valor de R$ 1.000,00 ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 17§ 9º, da Resolução TSE 23.607/2019 e o valor de R$ 1.420,00 ,
correspondente à soma dos valores pagos por cheque não cruzado, nos termos do artigo 38, inciso
I, da Resolução TSE n. 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais apresentadas por Eleição 2024
Antônio Carlos Ribeiro Vereador e Antônio Carlos Ribeiro, candidato ao cargo de vereador nas
Eleições Municipais de 2024 de Altônia PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista que o
candidato concorreu ao cargo de vereador de Altônia, estando filiado ao PRD. Foi identificada
doação estimável em dinheiro, advinda do candidato a prefeito JOÃO PEDRO BULIANI DA MATA e
a vice-prefeito FANI CLEÓPATRA MELISINAS CITRON, que concorreram aos cargos pelo PP e
MDB, respectivamente. A doação se refere a prestação de serviços de contabilidade, na proporção
de R$ 1.000,00 que, na origem, foram pagos pelo candidato a prefeito com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha. Dessa forma, não há dúvidas sobre a irregularidade do
recebimento de recurso estimável no valor de R$ 1.000,00, consistente em serviços de
contabilidade. Por conseguinte, a desaprovação das contas e a devolução do valor ao Tesouro
Nacional é medida que se impõe. Nada obstante, caso o candidato da majoritária recolha o
montante total doado, a parte autora fica desobrigada a recolher sua proporção, tendo em vista a
solidariedade prevista no parágrafo 9º do artigo 17 da Resolução TSE n. 23.607/19. Do mesmo
modo, caso a parte autora recolha sua proporção, esse valor será descontado do valor a ser
recolhido pelo candidato da majoritária. A segunda irregularidade apontada foram os gastos
eleitorais realizados por meio de cheque nominal e não cruzado, haja vista que consta que o
cruzamento de dados realizado pelo SPCE detectou que o cheque n. 85005, cuja destinação seria o
pagamento de cabo eleitoral, foi compensado por pessoa jurídica não elencada como um dos
fornecedores da campanha. Essa é a demonstração irrefutável de que a ausência de cruzamento da
cártula prejudicou a fiscalização da Justiça Eleitoral.) Suplente.RE9.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANTONIO CARLOS RIBEIRO (RECORRENTE)

PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANTONIO CARLOS RIBEIRO VEREADOR
(RECORRENTE)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 123ª ZONA ELEITORAL DE ALTÔNIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44440229
27/03/2025
11:23
Acórdão
Acórdão

Num. 44440229 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235353900000043384254
Número do documento: 25032711235353900000043384254
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/03/2025 11:41:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.507

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600317-
75.2024.6.16.0123 – Altônia – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANTONIO CARLOS RIBEIRO VEREADOR
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS RIBEIRO
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
RECORRIDO: JUÍZO DA 123ª ZONA ELEITORAL DE ALTÔNIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
doação de recursos do FEFC a candidato de partido diverso. pagamento
irregular.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
CONTAS
DESAPROVADAS.
I. CASO EM EXAME
1. O candidato ao cargo de vereador interpôs recurso eleitoral contra a sentença do
Juízo da 123ª Zona Eleitoral, que desaprovou sua prestação de contas relativa às
eleições municipais de 2024.
2. A decisão impugnada baseou-se em duas irregularidades: (i) recebimento de
doação estimável em dinheiro, correspondente a serviços de contabilidade
custeados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) por candidatos de partido diverso, em afronta ao art. 17, § 2º-A, da
Resolução TSE nº 23.607/2019; e (ii) pagamentos no montante de R$ 1.420,00
efetuados por meio de cheques nominais sem cruzamento, impossibilitando a

Num. 44440229 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235353900000043384254
Número do documento: 25032711235353900000043384254
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/03/2025 11:41:14
rastreabilidade das despesas eleitorais, em desconformidade com o art. 38, inciso I,
da referida resolução.
3. O recorrente sustentou que (i) o financiamento de serviços pela candidatura
majoritária não caracteriza irregularidade, e (ii) a exigência de cheques cruzados
não compromete a validade dos pagamentos, pois todas as despesas foram
devidamente documentadas.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
destacando que as irregularidades identificadas comprometem a transparência da
prestação de contas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o repasse de recursos do FEFC
entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados na eleição majoritária, é
irregular; e (ii) saber se a emissão de cheques nominais sem cruzamento
compromete a transparência da prestação de contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 17, § 2º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019, veda expressamente o
repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos,
independentemente de coligação majoritária. A jurisprudência do TSE e do STF
reforçam essa proibição, conforme decidido na ADI nº 7214 e no AgR-REspEl nº
0600474-07/BA, rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 15.9.2022.

7. O art. 38, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que os pagamentos
sejam realizados por meios que permitam a rastreabilidade das despesas. A
emissão de cheques nominais sem cruzamento impede a adequada fiscalização,
conforme entendimento do TSE no Recurso Especial Eleitoral nº 060411326, rel.
Des. Cláudia Cristina Cristofani, DJE de 21.05.2024.
8. As irregularidades constatadas representam 96,45% dos recursos arrecadados
pelo candidato, inviabilizando a aprovação das contas com ressalvas, conforme
jurisprudência do TSE no AgR-AREspEl nº 060009064/ES, rel. Min. André Ramos
Tavares, DJe de 25.11.2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que desaprovou as
contas do recorrente, com a consequente devolução dos valores ao Tesouro
Nacional.
10. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de

Num. 44440229 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235353900000043384254
Número do documento: 25032711235353900000043384254
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/03/2025 11:41:14
Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos, ainda
que coligados na eleição majoritária. A emissão de cheques nominais sem
cruzamento compromete a rastreabilidade dos pagamentos e configura
irregularidade grave, ensejando a desaprovação das contas".
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, § 2º-A e § 9º, e 38, inciso I.
Jurisprudência relevante citada
TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 15.9.2022.
TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060411326, rel. Des. Cláudia Cristina Cristofani,
DJE de 21.05.2024.
TSE, AgR-AREspEl nº 060009064/ES, rel. Min. André Ramos Tavares, DJe de
25.11.2024.
STF, ADI nº 7214.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/03/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO, candidato ao cargo de
vereador pelo Partido Renovação Democrática (PRD) no município de Altônia/PR, contra a
sentença proferida pelo Juízo da 123ª Zona Eleitoral, que desaprovou sua prestação de contas
relativa às eleições municipais de 2024, determinando o recolhimento de R$ 1.000,00 e R$
1.420,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 17, § 9º, e do art. 38, inciso I, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
A decisão impugnada fundamentou-se nas seguintes irregularidades: a) o recorrente recebeu
doação estimável em dinheiro no valor de R$ 1.000,00, correspondente a serviços de
contabilidade custeados pelo candidato a prefeito João Pedro Buliani da Mata (PP) e pela vice-
prefeita Fani Cleópatra Melisinas Citron (MDB). O serviço foi financiado com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), configurando aplicação irregular de recursos

Num. 44440229 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235353900000043384254
Número do documento: 25032711235353900000043384254
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/03/2025 11:41:14
públicos, vedada pelo art. 17, § 2º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019; b) o candidato realizou
pagamentos no montante de R$ 1.420,00 por meio de cheques nominais sem cruzamento,
impossibilitando a rastreabilidade das despesas. O cruzamento de dados realizado pelo SPCE
identificou que um dos cheques emitidos foi compensado por pessoa jurídica não cadastrada
como fornecedora da campanha, comprometendo a transparência e o controle dos gastos
eleitorais.
Irresignado, o recorrente alega, em síntese, que: a) O financiamento de serviços pela candidatura
majoritária para candidatos proporcionais não caracteriza irregularidade, pois fortalece a chapa
como um todo. Argumenta que a Justiça Eleitoral admite a doação de recursos estimáveis entre
partidos coligados na eleição majoritária, uma vez que a campanha dos vereadores se relaciona
diretamente com a candidatura do prefeito; b) A exigência de cheques cruzados não compromete
a validade dos pagamentos realizados, pois todas as despesas foram devidamente declaradas e
documentadas com notas fiscais e extratos bancários, permitindo o rastreamento das transações
pela Justiça Eleitoral.
Nesta instância a Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pelo desprovimento
do recurso, sustentando que: a) O repasse de recursos do FEFC para candidatos de partidos
distintos viola expressamente o art. 17, § 2º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019, caracterizando
aplicação irregular de recursos públicos e exigindo a devolução dos valores ao Tesouro Nacional;
b) A ausência de cruzamento dos cheques prejudica a rastreabilidade das despesas eleitorais,
impossibilitando a identificação segura dos beneficiários dos pagamentos. Assim, a irregularidade
é considerada grave, pois compromete a transparência da prestação de contas.
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal não merece acolhimento
a) Da irregularidade no recebimento de recursos do FEFC de candidato de partido diverso
O recorrente sustenta que o repasse de serviços de contabilidade financiados pelo candidato a
prefeito com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha não configura
irregularidade, pois teria sido realizado para fortalecer a chapa como um todo. Argumenta, ainda,
que não há vedação expressa na legislação eleitoral para doações estimáveis entre candidatos
coligados na eleição majoritária.
Tal argumento, contudo, não encontra respaldo jurídico.
O art. 17, § 2º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019, veda expressamente o repasse de recursos

Num. 44440229 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235353900000043384254
Número do documento: 25032711235353900000043384254
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/03/2025 11:41:14
do FEFC entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados na eleição majoritária. A
referida norma tem como objetivo garantir que os recursos públicos destinados ao financiamento
de campanha sejam utilizados exclusivamente pelos candidatos do partido beneficiado,
impedindo a interferência financeira indevida entre legendas.
Admitir essa prática equivaleria a permitir, de forma indireta, a coligação financeira entre partidos
na eleição proporcional, o que contraria o espírito da Emenda Constitucional nº 97/2017, que
proíbe coligações para cargos proporcionais.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, em consonância com a decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal proferida na ADI nº 7214, já consolidou o entendimento de que o
repasse de recursos do FEFC por candidato a prefeito para candidatos a vereador de partido
distinto é irregular, ainda que coligados na eleição majoritária. Nesse sentido, destaca-se o
julgamento do AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 15.9.2022, que
reafirma a vedação desse tipo de transação financeira.
Portanto, a irregularidade está configurada, sendo correta a determinação de devolução do valor
de R$ 1.000,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 17, § 9º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
b) Da ausência de cruzamento dos cheques utilizados para pagamento de despesas
eleitorais
O recorrente sustenta que o fato de os cheques utilizados nos pagamentos não terem sido
cruzados não compromete a rastreabilidade das despesas, pois todas as transações foram
acompanhadas de documentos comprobatórios, como notas fiscais e extratos bancários.
Entretanto, tal alegação não merece acolhida.
O art. 38, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, determina que os pagamentos de despesas
de campanha devem ser realizados por meio de cheque nominal cruzado, transferência bancária
identificada, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX. Essa exigência tem
como finalidade assegurar a rastreabilidade dos valores e evitar o uso indevido de recursos
eleitorais.
No caso, o setor técnico da Justiça Eleitoral identificou que o cheque nº 85005, supostamente
destinado ao pagamento de cabo eleitoral, foi compensado por uma pessoa jurídica não
cadastrada como fornecedora da campanha. Tal situação evidencia a impossibilidade de garantir
a regularidade da transação, o que compromete a transparência da prestação de contas.
A jurisprudência do TSE tem reiteradamente reconhecido que a emissão de cheques nominais
sem cruzamento constitui irregularidade grave, pois impossibilita a devida fiscalização dos
recursos eleitorais. Nesse sentido, destaca-se o julgamento do Recurso Especial Eleitoral nº
060411326, rel. Des. Cláudia Cristina Cristofani, DJE de 21.05.2024, que determinou a
desaprovação de contas em situação semelhante, cuja ementa se reproduz:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607/19. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS

Num. 44440229 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235353900000043384254
Número do documento: 25032711235353900000043384254
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/03/2025 11:41:14
CIRCUNSTÂNCIAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. INTEMPESTIVIDADE.
ATRASO CURTO. IMPROPRIEDADE. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. REPASSE DE RECURSOS PELO PARTIDO E RECURSOS PRÓPRIOS.
APOSIÇÃO
DE
RESSALVA.
COMPROVAÇÃO
DE
GASTOS
ELEITORAIS.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA. PAGAMENTO COM
CHEQUE.
AUSÊNCIA
DE
CONTRAPARTE
NO
EXTRATO
BANCÁRIO.
IRREGULARIDADE. RECURSOS PÚBLICOS. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS.
PRECLUSÃO. AFASTAMENTO APENAS DO RECOLHIMENTO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. GRAVIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.
PERCENTUAL
ELEVADO.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
9. A ausência do cruzamento e da nominalidade ou da compensação
identificada com a contraparte no extrato bancário impede a aferição da
regularidade do gasto, inexistindo meio de se confirmar que os contratados,
efetivamente, foram os destinatários do montante pago como remuneração.
(...)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060411326, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 21/05/2024.
Dessa forma, correta a decisão de primeiro grau ao determinar a devolução do valor de R$
1.420,00 ao Tesouro Nacional, referente aos pagamentos realizados sem a devida observância
das normas eleitorais.
c) Da impossibilidade de aprovação das contas com ressalvas
O recorrente alega, ainda, que as irregularidades identificadas não comprometem a transparência
da prestação de contas, motivo pelo qual suas contas deveriam ser aprovadas com ressalvas.
Todavia, tal alegação não se sustenta.
A aprovação com ressalvas somente é admitida quando as irregularidades verificadas são
meramente formais e não comprometem a lisura das contas, o que não se verifica no presente
caso. As falhas constatadas envolvem infrações graves, sendo uma delas o recebimento de
recursos de fonte vedada, o que, por si só, já justifica a desaprovação das contas.
No caso, o exame da regularidade das contas, demonstrou que o montante de R$ 2.420,00,
equivale a 96,45% dos recursos arrecadados, inviabilizando a aprovação das contas com
ressalvas, entendimento desta Corte, alinhado à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
Nesse sentido, o TSE já decidiu que “a aplicação dos comandos constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador. No
caso dos autos, contudo, as irregularidades comprometeram a higidez do balanço, o que impede
a incidência dos postulados.” (Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em
Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES, Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de

Num. 44440229 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235353900000043384254
Número do documento: 25032711235353900000043384254
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/03/2025 11:41:14
14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 209, data 25/11/2024).
Portanto, não há fundamento jurídico para reformar a sentença recorrida, devendo ser mantida a
desaprovação das contas e bem como a determinação de devolução dos valores ao Tesouro
Nacional.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral, mantendo-se
integralmente a sentença que desaprovou as contas de ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO, com as
seguintes consequências:
a) Devolução do valor de R$ 1.000,00 ao Tesouro Nacional, correspondente ao repasse
irregular de recursos do FEFC, nos termos do art. 17, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
b) Devolução do valor de R$ 1.420,00 ao Tesouro Nacional, referente a despesas eleitorais
pagas por cheques nominais não cruzados, nos termos do art. 38, inciso I, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600317-
75.2024.6.16.0123 - Altônia - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 ANTONIO CARLOS RIBEIRO VEREADOR, ANTONIO CARLOS
RIBEIRO - Advogados dos RECORRENTES: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - PR81742,
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - PR65354, GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA -
PR122808, RAUL DOS SANTOS - PR77889 - RECORRIDO: JUÍZO DA 123ª ZONA ELEITORAL DE
ALTÔNIA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal

Num. 44440229 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235353900000043384254
Número do documento: 25032711235353900000043384254
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/03/2025 11:41:14
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.03.2025